Tribunal: TJSP
Processo: 1007896-02.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação indenizatória por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais decorrentes da colisão entre duas motocicletas – Sentença de ilegitimidade de parte com relação à corré Marisa, anterior proprietária, e procedência, em parte, quanto à corré Julia, adquirente e condutora, afastado o pedido de lucros cessantes – Inconformismo da corré Julia e do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação indenizatória por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais decorrentes da colisão entre duas motocicletas – Sentença de ilegitimidade de parte com relação à corré Marisa, anterior proprietária, e procedência, em parte, quanto à corré Julia, adquirente e condutora, afastado o pedido de lucros cessantes – Inconformismo da corré Julia e do autor.
Recurso do autor – Pretensão de responsabilizar a corré Marisa, sem irresignação quanto aos lucros cessantes – Impugnação à assistência judiciária concedida à corré Julia – Rejeição – Requerimento não fundamentado e presunção de veracidade em favor da pessoa natural – Legitimidade passiva – Teoria da asserção ou prospettazione – Alegação de que a corré responderia pelo acidente por não ter promovido a transferência do veículo perante a autoridade de trânsito – Suficiência, sob a ótica das condições da ação, mas manifesta improcedência no mérito – Tradição anterior incontroversa – Súmula 132 do STJ – Precedente desta C. Câmara – Recurso não provido.
Recurso da corré Júlia – Cruzamento com sinalização de parada obrigatória no solo – Inobservância da preferência pela corré ao realizar conversão, interceptando com isso a trajetória do demandante – Violação dos arts. 34 e 44 do CTB – Avarias na motocicleta do autor demonstradas e quantificadas a contento – Ausência de culpa concorrente – Excesso de velocidade do autor não demonstrado – Dever de indenizar caracterizado – Danos morais caracterizados e fixados na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) - Lesões leves sofridas pelo autor, suficientes para caracterizar o abalo moral - Valor fixado adequadamente e mantido – Recurso não provido.
Recursos não providos